Tribunal: TJPA
Processo: 0801229-33.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801229-33.2022.8.14.0128

APELANTE: HEIRIVALDO BRITO DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: SAMANTHA MONTEIRO LINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de cocaína, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;

3.

Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular,
tendo em vista
a quantidade da droga apreendida, mais precisamente
18,43g (dezoito gramas e quarenta e três miligramas)
de Cocaína, bem como as circunstâncias de sua prisão, além de ser reincidente, afastando, assim, a concessão do referido pleito;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HEIRIVALDO BRITO DO NASCIMENTO
, inconformada com a sentença que a condenou a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser iniciada em regime fechado, por ter incorrido na prática delitiva prevista no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou a desclassificação para uso próprio, e, subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do Art. 33 da Lei 11.343/06 e consequentemente a conversão da pena privativa de liberdade, em pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto..

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 24 de novembro de 2022, por volta das 00h50min., na rua 02, bairro Cidade Nova, próximo à Escola Edmara, cidade de Terra Santa, o denunciado guardava e trazia consigo droga, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 8,43g de cocaína, conforme laudo de fls. 1/3 do ID 84059674. Ainda conforme narra a peça acusatória, a polícia militar recebeu informações de que o denunciado, à época foragido da Unidade Policial, estava na rua 02, próximo à Escola Edmara realizando venda de entorpecente. Ato contínuo, a polícia se dirigiu ao local e realizou a detenção do denunciado, ocasião em que foi encontrada uma pedra de cocaína, de aproximadamente 7 gramas, quatrocentos reais e um celular LG azul”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas,
por intermédio do auto de exibição e apreensão Num. 83778360, laudo de constatação prévia de Num. 83778360 e laudo toxicológico definitivo juntado Num. 84059674, oportunidade em que concluíram tratarem-se as substâncias apreendidas de 18,43g (dezoito gramas e quarenta e três miligramas) de Benzoilmetilecgonina, comumente conhecida como “cocaína”.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

O Policial Militar
William da Paz
, em juízo, declarou:

“Q
ue havia informações de que o denunciado era foragido da Justiça e que estava pela Cidade de Terra Santa; que estava de serviço no dia em que recebeu informações de que o réu possivelmente estava próximo a uma escola e comercializando entorpecentes; que o horário da ocorrência era de madrugada; que na abordagem, o réu tentou fugir; que o denunciado estava sozinho e a droga foi encontrada no bolso dele; que também foi encontrado dinheiro na posse do réu
.

Já o Policial Militar
Daniel Silva
, em juízo, narrou:

“
que o local em que o denunciado foi preso próxima a escola Edimara, pela madrugada; que tinha informações que o réu era foragido; que recebeu denúncia anônima, via telefone de emergência, que o réu estava vendendo drogas no local indicado; que foi encontrada uma pedra de, possivelmente, crack; que não aparentava estar drogado; que foi encontrado também a quantia de trinta reais; que estava somente o acusado no local da prisão;
”

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, Cocaína,
bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que o acusado estava praticando a mercancia momentos antes de sua prisão em flagrante delito, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,

tendo em vista
a quantidade da droga apreendida, mais precisamente
18,43g (dezoito gramas e quarenta e três miligramas)
de Cocaína, sendo constatada as circunstâncias em que ocorreram sua prisão, evidenciando que faz do tráfico de drogas seu meio de vida e sustento,
inclusive sendo condenado, estando em liberdade condicional.
não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive com a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão da reincidência, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão de não ter sido alterado o
quantum
definitivo da pena imposta.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024